Tribunal: TJDFT
Processo: 0728993-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728993-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GISELE CANDIDO MENDES ANDRADE AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O GISELE CÂNDIDO MENDES ANDRADE impetrou mandado de segurança preventivo, com pedido de tutela provisória, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Alegou que foi aprovada em concurso público da Secretaria de Educação do Distrito Federal, tendo sido nomeada em 14.6.2024, com posse prevista para o dia 15.7.2024. Aduziu que um dos requisitos necessários para a posse em referido cargo público é o diploma no curso de Pedagogia. A esse respeito, apontou que cursou pedagogia na Faculdade ISEAT, tendo defendido trabalho de conclusão de curso em março de 2024 e, à mingua de qualquer pendência, já teria direito ao diploma do curso de graduação cursado. Entretanto, mencionada instituição de ensino ainda não emitiu o respectivo diploma, ensejando inclusive o ajuizamento de ação judicial, objetivando que fosse compelida a emiti-lo ainda em sede de tutela provisória: “A impetrante cursou Pedagogia na FACULDADE ISEAT, curso este reconhecido pelo MEC, tendo sido iniciado em 19 de outubro de 2022, com Trabalho de Conclusão de Curso aprovado em 15 de março de 2024, não restando nenhuma pendência da impetrante com a instituição ora referida, nem em relação às disciplinas cursadas, nem mesmo quaisquer pendências financeiras. [...] Com isso, decidiu impetrar Mandado de Segurança em face do reitor da Faculdade, no intuito de obter a documentação necessária e essencial para sua posse no concurso, conforme se pode ver nos autos do processo no 1047748- 88.2024.4.01.3400, ao qual o MM. Juiz intimou a instituição para prestar esclarecimentos” (ID 61529272). Assim, diante da possível objeção à posse em razão de ausência de documento indispensável, impetrou o presente mandado de segurança preventivo, oportunidade em que postulou que lhe fosse permitida a posse na condição de “sub judice” ou que fosse prorrogado o prazo para a apresentação dos documentos necessários. Ao final, requereu: “a) A concessão, inaudita altera pars, de liminar para determinar à impetrada a prorrogação do prazo para a entrega da documentação exigida, bem como da posse, ou que seja deferida a posse provisória à impetrante, com a máxima urgência, até o julgamento do processo no 1047748-88.2024.4.01.3400 e a expedição do diploma pela faculdade, com a máxima urgência, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência em caso de descumprimento, na forma prevista nos arts. 497, 536 e 537 do Código de Processo Civil, valor este que deve ser revertido em favor da impetrante; [...] c) a procedência dos pedidos para, confirmando a liminar concedida, determinar à impetrada a prorrogação do prazo para a entrega da documentação exigida, bem como da posse e que seja recebida a documentação da impetrante, ainda que, extemporaneamente, bem como deferida a posse definitiva à impetrante” (ID 61529272). Gratuidade de justiça deferida (ID 61655931). Tutela provisória indeferida conforme decisão de ID 62121086. Distrito Federal ingressou no feito (ID 62930239). A autoridade coatora prestou as Informações de ID 63057598, oportunidade em que alegou sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela denegação da segurança. A impetrante interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que indeferiu a tutela provisória (ID 63087863). Na oportunidade, afirmou que já se encontrava com o diploma em mãos, porém não fez a juntada do referido documento: “Como se pode perceber pelo documento comprobatório anexo, a recorrente já se encontra com o Diploma em mãos, podendo comprovar que possui a habilitação exigida, e que seu curso é Licenciatura. Ademais, como se pode observar pelos documentos comprobatórios de renda anexo, a recorrente já possui ampla experiência na área, possuindo, portanto, toda a habilitação exigida” (ID 63087863). Diante desse informação e como se trata de mandado de segurança preventivo, intime-se a impetrante para que junte o referido documento, assim como para que informe se ainda persiste interesse na presente ação constitucional ou se requer sua desistência. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora